Tribunal: TJSP
Processo: 1080332-28.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS E IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato bancário, no qual o autor pleiteava a revisão de cláusulas contratuais referentes à taxa de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS E IOF. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato bancário, no qual o autor pleiteava a revisão de cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios, à capitalização dos juros, e à cobrança de tarifas administrativas e IOF, alegando abusividade nos encargos e onerosidade excessiva. O pedido incluía ainda a repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a existência de abusividade na cobrança de juros capitalizados, tarifas administrativas e IOF, bem como a legalidade da taxa de juros praticada no contrato de financiamento firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A capitalização de juros em contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001 é permitida, desde que pactuada de forma expressa, como no caso em tela, conforme Súmula 382 do STJ.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação válida e suficiente para autorizar a cobrança dos juros capitalizados, conforme entendimento consolidado no julgamento do REsp 973827/RS pelo STJ.
A cobrança de tarifas administrativas, como registro de contrato e avaliação de bem, é legítima quando expressamente prevista no contrato e corresponde à contraprestação por serviços efetivamente prestados. No presente caso, os valores cobrados não demonstram onerosidade excessiva.
A cobrança do IOF é legítima, pois decorre de imposição legal vinculada à operação de concessão de crédito, com previsão contratual específica.
A revisão das taxas de juros somente é admitida quando comprovada a abusividade em relação às condições de mercado, o que não restou evidenciado nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de taxa superior à média.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A capitalização de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
A cobrança de tarifas administrativas e IOF é válida quando prevista em contrato e não caracteriza onerosidade excessiva, se os serviços são efetivamente prestados.
A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários exige a demonstração cabal de abusividade, não sendo suficiente a alegação de divergência em relação à taxa média de mercado.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 98, 1026, e 487; Medida Provisória 2.170-36/2001; Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Súmula 382 e Súmula 566 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973827/RS (recursos repetitivos), REsp 1.578.553/SP (Tema 958), REsp 1.061.530/RS, Súmula 382 e 566.